Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-30.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Bem móvel. Ação de reintegração de posse. Embora possível a conversão em perdas e danos da ação por meio da qual se pretende a entrega de coisa (art. 499 do CPC), a alteração do pedido após a citação do réu só é possível com o consentimento deste e após a sua manifestação (art. 329, II, do CPC). Hipótese em que o pleito foi formulado em audiência e não chegou a ser decidido pela MM. Juíza a quo,

Ementa:
Bem móvel. Ação de reintegração de posse. Embora possível a conversão em perdas e danos da ação por meio da qual se pretende a entrega de coisa (art. 499 do CPC), a alteração do pedido após a citação do réu só é possível com o consentimento deste e após a sua manifestação (art. 329, II, do CPC). Hipótese em que o pleito foi formulado em audiência e não chegou a ser decidido pela MM. Juíza a quo, que por ocasião do julgamento de mérito decidiu a lide como indenizatória, não reintegração de posse. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, ressalvada a preservação das provas documental e oral produzidas sob o crivo do contraditório.

Recurso provido, com observação.